Tribunal: TJMT
Processo: 1041725-26.2024.8.11.0002
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041725-26.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LEO JAIME SARAIVA PEREIRA - CPF: 038.277.491-40 (APELANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO DESTINADA AO FINANCIAMENTO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS EXPRESSAMENTE PACTUADA. LEGALIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIORES À MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE NÃO CARACTERIZADA. TAXAS DE CADASTRO, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVISÃO CONTRATUAL E EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. LICITUDE. SEGURO PRESTAMISTA IMPOSTO COMO CONDIÇÃO PARA A CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE LIBERDADE DE ESCOLHA DA SEGURADORA. CONFIGURAÇÃO DE VENDA CASADA. NULIDADE DA CLÁUSULA. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES PAGOS. FINANCIAMENTO DO IOF. VALIDADE. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DE ABALO EXTRAPATRIMONIAL. REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível contra sentença de improcedência em ação revisional de contrato bancário, na qual se questionam a capitalização mensal e a taxa de juros remuneratórios, a cobrança de tarifas bancárias, do seguro prestamista e do IOF financiado, com pedido de repetição do indébito e indenização por danos morais.

]
II. Questão em discussão

2. Discute-se
:

(i)
a legalidade da
capitalização mensal de juros;

(
ii
)
abusividade

d
a
taxa de juros remuneratórios;

(
iii
)
legalidade
d
as tarifas de cadastro, de registro de contrato e de avaliação do bem;

(
iv
)
ocorrência da venda casada da
contratação do seguro prestamista;

(v)
validade d
a pactuação do financiamento do IOF;

(vi)
possibilidade
repetição do indébito em dobro;

(
vii
)
ocorrência de
dano moral;

(
viii
) redistribuição do ônus sucumbencial.

III. Razões de decidir

3. É válida a capitalização mensal de juros quando expressamente pactuada em contrato bancário celebrado após a MP nº 1.963-17/2000.

4. A taxa de juros remuneratórios acima da média de mercado não é abusiva,
quando
ausente prova de desproporção excessiva.

5. São lícitas as tarifas de cadastro, registro do contrato e avaliação do bem quando previstas contratualmente e comprovada a prestação do serviço.

6. A imposição de seguro prestamista sem liberdade de escolha configura venda casada, sendo nula a cláusula correspondente.

7. É válido o financiamento do IOF quando expressamente convencionado.

8. A restituição do indébito deve ocorrer de forma simples, inexistente má-fé da instituição financeira.

9. Não há dano moral sem demonstração de abalo extrapatrimonial concreto.

10. O parcial provimento do recurso impõe redistribuição proporcional da sucumbência, vedada a compensação
, com

a

suspensão
d
a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

IV. Dispositivo e tese

11.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. É válida a capitalização mensal de juros e a fixação de juros remuneratórios acima da média de mercado quando expressamente pactuadas e não demonstrada abusividade.

2. A imposição de seguro prestamista sem livre escolha do consumidor configura venda casada, impondo a nulidade da cláusula e a restituição simples dos valores pagos
.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC,
arts
. 39, I, e 51, § 1º; CC, art. 406; CPC,
arts
. 85, §§ 11 e 14, e 98, § 3º; Lei nº 10.931/2004.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 973.827/RS (Tema 246); REsp 1.061.530/RS; REsp 1.578.553/SP (Tema 958); REsp 1.251.331/RS (Tema 621); REsp 1.639.259/SP (Tema 972); Tema 1.368/STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMA.SRA.DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação cível interposta por
LEO JAIME SARAIVA PEREIRA

contra a sentença proferida pelo Juízo daVara
Especializada em Direito Bancário
da Comarca de
Várzea Grande
/MT, naAção
de
revis
ão de cláusulas contratuais c/c indenização por danos materiais e morais
em face de
BANCO PAN S/A.

A sentença julgouimprocedenteos pedidos,condenandooautornas custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciaisem 10% sobre o valorda causa
, suspendendo a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça
(id.
337785366
).

O apelante sustentaque o contrato contém cláusulas abusivas, como capitalização mensal de juros
,
a cobrança dos juros remuneratórios, tarifas decadastro
,
registro do contrato
, avaliação do bem, seguro prestamista e IOF,
devendo a análise da abusividade das taxas de juros ser feita à luz do CDC
, a fim de que inverta o ônus da prova
.Requer a reforma da sentençapara julgar procedente a ação(id.
337785368
).

O apelado
requer
a manutenção da sentença (id.
337785371
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

EgrégiaCâmara:

Extrai-se dos autos que
as partes firmaramCédula de Crédito Bancário – CCBn.
102455906
, em
27
/0
9
/202
3
, destinado ao financiamento d
o veículo
VOYAGE - 4P - Completo – COMFORTLINE
, pelovalor total de
R$

62.098,56
.

O apelantefinanciouo valor total de R$
62.098,56
, quefoi pactuado para pagamento em48(quarenta e oito) parcelas mensais de R$
1.293,72
, com juros remuneratórios de
3,40
% ao mês (
49,29
% ao ano) e Custo Efetivo Total (CET) anual de
65,40
%, consoante se extrai do
quadro

C
aracterísticas da Operação
(id.
337784379
).

1. Da Capitalização Mensal

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, no julgamento do Tema 246 (REsp973.827/RS), de que é válida a capitalização mensal de juros em contratos celebrados com instituições financeiras a partir da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, convertida na Lei nº 10.931/2004, desde que haja expressa previsão contratual.

No caso, o contrato traz cláusulas que autorizam a capitalização mensal dos juros, conforme se vê da própria multiplicação da taxa mensal em relação a anual, além de indicar claramente a taxa pactuada, em estrita observância aos deveres de informação e transparência exigidos pelo Código de Defesa doConsumidor.

Dessa forma, não há como afastar a capitalização dos juros, como bem consignou oJuízo.

2.Dos Juros Remuneratórios

O contrato foi celebrado em
27
/0
9
/202
3
, tendo por objeto ofinanciamento para aquisição de
veículo
, com garantia de alienação fiduciária, no qual foi pactuada taxa de juros remuneratórios de
3,40
% ao mês e
65,40
% ao ano (Id.
337784379
).

Nos termos do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, a taxa de juros pactuada em contratos bancários pode ser revista judicialmente em situações excepcionais, quando comprovada, de forma inequívoca, a abusividade, em razão de desproporcionalidade evidente e injustificada em relação à média de mercado. É o que se extrai do julgamento doREsp1.061.530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos.

Segundo dados do Banco Central do Brasil, a taxa média de mercado para operações da mesma natureza (pessoa física – aquisição de veículos), em
setembro
de 202
3
, era de
1,94
% ao mês
(
https://www3.bcb.gov.br/
sgspub
/
consultarvalores
/
consultarValoresSeries.do?method
=
consultarValores
).

Embora a taxa contratada supere esse índice, a diferença de1,
46
pontospercentuaisnão configura, por si só, abusividade e não autoriza a intervenção judicial.

A taxa média de mercado, como já decidido pelo STJ, é parâmetro orientador e não limite absoluto, justamente por refletir variações decorrentes do risco de crédito, do perfil do tomador e do spread daoperação.

Nesse contexto, destaca-se:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TAXA DE JUROSREMUNERATÓRIOS CONTRATADA. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N. 1.061.530/RS. 1. De acordo com a orientação adotada no julgamento do
REsp.
1.061.530/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, ‘é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto.’ 2.
Prevaleceu o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso
. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média. 3. O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação. [...]”(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1493171 RS, Rel. Min. Raul Araújo, j. 17/11/2020,
DJe
10/03/2021).

De igual forma, desta
eg
.Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL E REPETIÇÃO DO INDÉBITO. EXCESSO NÃO VERIFICADO. PROBABILIDADE DO DIREITONÃO DEMONSTRADA. REQUISITO INDISPENSÁVEL (ART. 300 DO CPC). RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que, nos autos de Ação de Revisão de Cláusula Contratual cumulada com Repetição de Indébito, indeferiu o pedido de tutela de urgência para manter o autor na posse do veículo e impedir a inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplentes.
O agravante alegou ter celebrado contrato de empréstimo com garantia real (alienação fiduciária de veículo), com juros remuneratórios de 3,87% ao mês, superiores à taxa média de mercado de 1,95% ao mês, e sustentou que a diferença configuraria abusividade contratual
. Defendeu, ainda, que já teria quitado a maior parte das parcelas do contrato e que a correção da taxa de juros reduziria significativamente o saldo devedor, tornando indevida a cobrança remanescente. O agravado, intimado, não apresentou contraminuta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a alegação de abusividade na taxa de juros contratada é suficiente para afastar a mora e justificar a concessão de tutela de urgência para manutenção da posse do bem; (
ii
) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para impedir a inscrição do nome do autor nos cadastros de inadimplentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O deferimento de tutela de urgência exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano (CPC, art. 300), sendo que, em ações revisionais de contrato bancário, essa probabilidade deve estar lastreada em elementos objetivos e concretos que evidenciem abusividade nas cláusulas.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a mera propositura de ação revisional não afasta a mora contratual, tampouco impede a inscrição do nome do devedor em cadastros restritivos, salvo quando demonstrados, de forma cumulativa, a plausibilidade jurídica do pedido, o adimplemento da parte incontroversa da dívida e a existência de jurisprudência consolidada que ampare a tese do autor (REsp1.061.530 e Súmula 381 do STJ).

No caso concreto, a alegada abusividade na taxa de juros, ainda que acompanhada de comparativo com a taxa média do BACEN, não é suficiente, por si só, para caracterizar probabilidade do direito, sobretudo diante da ausência de demonstração robusta da ilegalidade contratual e de risco relevante à parte.

Não demonstradaaverossimilhança necessária nem o preenchimento dos requisitos exigidos, a decisão que indeferiu a antecipação de tutela deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

A alegação isolada de abusividade na taxa de juros contratada não é suficiente para afastar a mora nem para justificar, de forma autônoma, a concessão de tutela de urgência em ação revisional.

A concessão de tutela antecipada para impedir a inscrição do nome do devedor em cadastros restritivos exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito, da existência de jurisprudência consolidada e do pagamento da parcela incontroversa da dívida.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 300 e 330, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT 1009457-85.2025.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Rubens deOliveira SantosFilho, Julgado em 09/05/2025.

(N.U 1030775-27.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DEOLIVEIRA SANTOSFILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/10/2025,
Publicado
no DJE 30/10/2025)

Ausente, portanto, a abusividadealegada.

3.
Da Tarifa de Cadastro

O apelante sustenta que a cobrança da “Tarifa de Cadastro”
no valor de R$. 850,00
deve ser afastada porque é abusiva.

A tarifa de cadastro é considerada válida quando cobrada no início da relação contratual, desde que esteja expressamente prevista no contrato e não haja cobrança cumulativa com outras tarifas da mesmanatureza. A referida tarifa visa remunerar o serviço de análise de
crédito e coleta de dados do contratante para habilitação da operação definanciamento.

A Súmula 556, do Superior Tribunal de Justiça dispõe que, nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa decadastro.

Nessesentido:

DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CUSTO EFETIVO TOTAL (CET). TARIFAS DE CADASTRO, REGISTRO DE CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO NÃOPROVIDO.

[...]

A apuração da divergência entre a taxa de jurosremuneratórios contratada(1,83% ao mês) e a efetivamente praticada (1,86% ao mês) exige o cálculo do Custo Efetivo Total (CET), que engloba não apenas os juros, mas também tarifas e encargos diluídos nas prestações. Não ficou comprovado excesso na cobrança

A tarifa de avaliação do bem é válida quando há comprovação da efetiva prestação do serviço. No caso, a instituição financeira demonstrou a realização da análise do veículo, e o valor de R$150,00 não se revela exorbitante em relação aocontrato.

A tarifa de registro de contrato também se mostra regular, tendo sido comprovada a efetiva realização do registro no órgão de trânsito. O valor cobrado (R$316,00) está dentro dos padrões demercado.

Quanto à tarifa de cadastro, sua legalidade está firmada noREsp1.255.573/RS (Tema 618/STJ) e na Súmula 566 do STJ, desde que cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.
No caso concreto, a cobrança foi lícita, e o valor pactuado (R$870,00) encontra-se compatível com a média praticada no mercado, conforme os parâmetros do BACEN[...]

(N.U 1007374-24.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/01/2025,
Publicado
no DJE 27/01/2025)

Assim, ausente a abusividade na tarifa, não há como acolher o pedido daapelante.

4.
Do Registro de Contrato/Inclusão de gravame eletrônico

O STJ, ao julgar o Tema 958, reconheceu a validade da tarifa de registro, desde que observados os seguintes critérios:

“
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;

2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida
a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:

2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a

2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto” (Tema n. 958/STJ).

Na hipótese, a tarifa de registro, no valor de R$ 316,00, foi devidamente pactuada e teve sua efetiva prestação comprovada, conforme se verifica do comprovante de inclusão do apontamento no Sistema Nacional de Gravames – SNG, no qual consta a anotação ativa da alienação fiduciária em favor da instituição financeira (id.
337785354
).

Confirmada a realização do registro junto ao órgão competente, afasta-sea alegação de cobrança indevida ou por serviço não prestado. Ademais, o valor cobrado mostra-se compatível com a média praticada no mercado, inexistindo indício de onerosidade excessiva ou desequilíbrio contratual.

5.
Da

Tarifa de Avaliação do bem

OSTJ, ao julgar o Tema 958, reconheceu a validade da tarifa de avaliação do bem, desde que observados os seguintes critérios:

“2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;

2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entradaem vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:

2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a

2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto” (Tema n. 958/STJ).

Nas negociações envolvendo veículos usados
,
intermediadas por revendedoras, é comum que a própria empresa se responsabilize pelos trâmites administrativos necessários, inclusive pela avaliação do bem, etapa que, geralmente, integra o processo de análise para aprovação do financiamento.

A
validade da cobrança por esse serviço depende da efetiva demonstração de que ele foi prestado em benefício do consumidor.

No caso,
a tarifa
está prevista contratualmente e
o Termo de Avaliação de Veículo

está anexad
o
no id.
337785352
,
demonstrando
que a avaliação
foi
efetiv
amente realizada.

Dessa forma,
não há
abusividade dareferidatarifa.

6.
Do seguro

Consta a contratação do Seguro
Prestamista
, cujo valor foi incluído no montante financiado (Id.
337784379
), sendo usualmente utilizado para cobrir saldo devedor em caso de desemprego involuntário, invalidez ou morte.

Apesar de estar devidamente contratado este só pode ser estipulado no contrato se o consumidor manifestar interesse em adquiri-lo, sob pena de caracterizar “venda casada”, prática vedada pelo art. 39, I, do CDC.

No caso, a contratação foi vinculada à
seguradora
Too Seguros S.A
, sem qualquer menção à possibilidade de escolha ou contratação externa.

Não houve comprovação de que foi oportunizado aoapelante a opção de contratar seguro, tendo sido, na verdade, condição para a obtenção do empréstimo, embutido no contrato que, saliente-se, é de adesão. Além disso, não foi demonstrado queoapelante teve liberdade ou opção para escolher a seguradora.

O Superior Tribunal de Justiça fixou a tese no Tema 972 de que “
nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada
”.

A propósito, a jurisprudência deste Tribunal:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. TAXAS E TARIFAS. SERVIÇOS BANCÁRIOS. SEGURO. COBRANÇA. NECESSIDADE DE PACTUAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. As normas regulamentadoras editadas pela autoridade monetária permitem que as instituições financeiras efetuem cobranças administrativas de taxas e tarifas pela prestação de serviços bancários não isentos, desde que expressamente previstas no contrato. 2. Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. 3. Agravo interno desprovido.

(STJ -
AgInt
no REsp: 2017968 PR 2022/0243302-1, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 01/07/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
08/07/2024)

“[...] Além de configurar a famigerada venda casada, vedada pelo art. 39, I, do CDC, a contratação compulsória do seguro retira do consumidor o direito de barganha pelo menor preço ofertado entre as seguradoras existentes no mercado. [...]O que não se admite é que se retire do consumidor o direito de escolha de qual seguradora deseja contratar.”

(TJMT – AC 1000943-52.2021.8.11.0108, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 27/03/2024)

Portanto, reconhece-se a nulidade da cláusula que impôs a contratação do seguro, no valor total de R$
1.600,00
,sendo necessário a respectiva restituição, na proporção do pagamento efetuado, porquanto sua cobrança é diluída no valor das parcelas.

7.
Imposto de Operações Financeiras – IOF.

A respeito da cobrança do IOF, o Superior Tribunal de Justiça firmou tese em recurso repetitivo no sentido de que“
podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais”
(Tema Repetitivo 621).

Assim, de acordo com a regulamentação doBanco Central, a cobrança dessa tarifaé permitida desde que haja previsão contratual, circunstância que se verifica nos autos.

O
Características da Operação
do contrato objeto da ação,

prevê expressamente que o IOF (Imposto sobre Operações Financeiras) foi financiado junto ao valor principal do crédito.

O STJ já consolidou o entendimento de que é permitida apactuaçãodo financiamento do IOF, sujeitando-o aos mesmos encargos do contrato principal:

“Permanece
válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. [...]
Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal,
sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais.”
(STJ –REsp1.251.331/RS eREsp1.255.573/RS, Rel. Min. Maria IsabelGallotti, 2ª Seção, j. 28.08.2013,
DJe
24.10.2013).

Portanto, a cobrança do IOF nos moldes previstos no contrato não configura abusividade, sendo válida a suapactuaçãocomo parte do financiamento.

8.
Da Repetição do Indébito

A repetição do indébito deve ser da forma simples, pois a devolução em d
obro, somente é cabível quando demonstrado ter a instituição financeira agido com dolo, o que não se verifica na espécie.

Nesse sentido, o entendimento deste Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – "DESPESAS DO EMITENTE" (REGISTRO DE CONTRATO) – LEGALIDADE DA COBRANÇA – DEVOLUÇÃO AFASTADA – SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – VENDA CASADA CONFIGURADA – COBRANÇA INDEVIDA – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, definiu a validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato (Tema 958 - Resp. 1.578 .553/SP) e, apesar de ressalvar hipótese de abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado, tal exceção somente tem aplicação quando houver controvérsia a respeito.

Não se vê ilegalidade na cobrança de registro do contrato quando corresponder a um serviço efetivamente prestado. O gravame foi registrado no órgão de trânsito, passando a constar no documento do veículo. Sentença reformada neste aspecto.

Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada (seguro de proteção financeira, seguro RCF, Título de Capitalização – Parcela
Premiável
), vez que configura venda casada. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que ‘a contratação de seguro no bojo do contrato de financiamento caracteriza venda casada’, o que não é permitido pelo ordenamento jurídico, mostrando-se devidaadevolução dos valores cobrados indevidamente na forma
simples.[...]
.”

(TJ-MT - AC: 10098677920178110015, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data deJulgamento: 26/04/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/04/2023)

Registro que a devolução
d
o
valordeR$
1.600,00
,
na proporção do pagamento efetuado,
atinente ao Seguro
prestamista

dever
á
observar o
novo
entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.368.

Assim, até 30/08/2024, aplica-se exclusivamente a Taxa SELIC, que unifica correção monetária e juros de mora, vedada a sua cumulação com qualquer outro índice.

A partir de 30/08/2024, passa a incidir o regime da Lei nº 14.905/2024, com correção monetária pelo IPCA, ou outro índice que o substituir, e juros legais equivalentes à Taxa SELIC, deduzido o índice de correção adotado, nos termos do art. 406 do Código Civil em sua nova redação.

A atualização incidirá desde cada desconto indevido, enquanto os juros moratórios incidem a partir da citação.

9.
Dos
Danos
M
orais

Oapelante alega que a cobrança
de encargos
superiores ao limite estabelecido pela jurisprudência do STJ comprometeu sua dignidade financeira e capacidade de adimplemento, e pleiteia indenização por danos morais.

Embora a presente relação esteja submetida às normas do Código de Defesa do Consumidor, não se verifica nos autos qualquer situação que configure dano moral indenizável.

Com efeito, não houve inscrição do nome do autor em cadastros restritivos, tampouco demonstração de abalo efetivo à esfera extrapatrimonial apta a ensejar a indenização pretendida

Conforme entendimento consolidado, o por si só, reparação por danos morais, ausente prova de fato extraordinário que tenha violado direitos da personalidade.

Vejamos:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PREJUDICIAIS DE MÉRITO. DECADÊNCIA. REJEITADA. PRESCRIÇÃO. RECOLHECIDA A PRESCRIÇÃO PARCIAL. MÉRITO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESVIRTUAMENTO DA NATUREZA CONTRATUAL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SAQUES. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ADEQUAÇÃO À MÉDIA DE PRATICADA NA ÉPOCA DE CADA SAQUE. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. FORMA SIMPLES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 10. Não se verifica, no caso concreto, a configuração de dano moral indenizável, diante da ausência de abalo concreto à esfera extrapatrimonial do autor. [...] 5. A restituição dos valores pagos indevidamente deve ocorrer na forma simples, na ausência de má-fé da instituição financeira. 6. A configuração do dano moral exige demonstração
de abalo concreto à esfera extrapatrimonial, o que não se verifica nos casos em que há apenas descumprimento contratual [...] (N.U 1047202-78.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/05/2025,
Publicado
no DJE 23/05/2025)

Ressalt
a-se
que só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar, o que não restou caracterizado.

Portanto, não há se falar em indenização por danos morais.

10.
Da distribuição do ônus sucumbencial

Considerando o parcial provimento do recurso de Apelação, com a procedência de
dois
pedidos, impõe-se a adequação da distribuição das verbas sucumbenciais.

Assim, diante da sucumbência recíproca, fixo as verbas sucumbenciais as partes, devendo o autor arcar com o percentual de
8
0% e o réu de
2
0%, cujos honorários advocatícios devem ser mantidos no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa, vedada, contudo, a compensação, nos termos do art. 85, § 14, do Código de Processo Civil.

Ressalto, ainda, a suspensão da exigibilidade da obrigação imposta à parte autora, beneficiária da gratuidade da justiça, na forma do art. 98, § 3º, do mesmo diploma legal.

Por fim, deixo de proceder à majoração dos honorários recursais, em atenção ao entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.059 (REsp 1.864.633/RS), segundo o qual, em caso de provimento, ainda que parcial, do recurso, não se impõe o acréscimo previsto no art. 85, § 11, do CPC.

P
or fim, c
onsideram-se
prequestionados
os dispositivos legais invocados, nos termos da Súmula 98 doSTJ.

Do Dispositivo

Diante do exposto,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso de apelação

apenas para reconhecer a abusividade
d
o

s
eguro
prestamista
, com a restituição simples dos valores efetivamente pagos
.

Redimensiono as verbas sucumbenciais, devendo o autor arcar com o percentual de
8
0% e o réu de
2
0%, observada a suspensão da exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º, do CPC, por ser o autor beneficiário da gratuidade da justiça.

É comovoto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026